Tribunal: TJMT
Processo: 1007464-91.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1007464-91.2019.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SORRISO/MT
Recorrente: ANTONIA MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO
Recorrida: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/09/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSUMIDORA NÃO ALFABETIZADA. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CC/2002. DIREITO À SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS N.o 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente ANTONIA MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO postula reparação por danos morais e repetição de indébito, em razão da existência de descontos indevidos na sua folha de pagamento, oriundo de empréstimo não contratado, bem ainda porque teve seu nome inscrito indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito.
2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a instituição bancária Recorrida, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento válido apto a comprovar a regularidade das negociações.
3. Registre-se que a consumidora é pessoa não alfabetizada, consoante documentação acostado na exordial, portanto, a celebração de qualquer contrato de prestação de serviços bancários deveria observar o disposto art. 595 do CC/2002. No entanto, os contratos colacionados aos autos não contêm assinatura a rogo.
4. Por assinatura “a rogo” entende-se aquela realizada no lugar do outro, ou seja, em substituição daquele que não tem condições de assinar. Na prática, coloca-se a impressão digital da pessoa analfabeta no documento e a outra pessoa, de confiança da pessoa analfabeta, coloca o nome e o número da identidade ou CPF e assina, a rogo.
5. Nos contratos em análise, entretanto, consta apenas a impressão digital, que em tese seriam da demandante, e a assinatura de duas testemunhas (as quais a demandante diz que não conhece).
6. Aliás, até mesma a conta bancária indicada para depósito do valor a demandante afirma desconhecer e não ser a titular.
7. Fato é que não houve a observância às prescrições do art. 595 do CC, o que acarreta a nulidade dos contratos, nos termos do artigo 104, III, c/c o artigo 166, IV, V, do mesmo códex.
8. Destarte, sendo nulo o contrato, também é nulo o débito dele advindo e, por consequência, impõe-se a determinação de suspensão das cobranças, bem ainda da devolução, em dobro, dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42 do CDC.
9. Falha na prestação de serviço da instituição bancária ao inscrever o nome da consumidora por dívida ilegal, nos órgãos de proteção ao crédito, configurando hipótese ensejadora de danos morais in re ipsa.
10. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
11. Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta e. Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
12. Tratando-se de relação jurídica extracontratual, a incidênciados juros de mora tem como marco inicial o evento danoso, no caso, a inscrição indevida (Súmula n.o 54 do STJ) e correção monetária a data do arbitramento da indenização (Súmula no 362 do STJ).
13. Sentença reformada.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007464-91.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIA MARIA DE JESUS DA CONCEICAO - CPF: 008.213.453-70 (RECORRENTE), IVANI MARIANI - CPF: 615.531.401-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020